Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1 – A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.